Tribunal: TJMT
Processo: 1021142-94.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021142-94.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE WILSON DAS NEVES SILVA - CPF: 031.272.991-09 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
às penas de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 864 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e nos
arts
. 14 e 16 da Lei 10.826/2003. O apelante requereu a nulidade dos atos processuais por incompetência territorial do juízo e, no mérito, sua absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a competência territorial para processamento e julgamento é da Comarca de Cuiabá ou de Santo Antônio do Leverger
e,
(
ii
) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse/porte ilegal de armas.

III. Razões de decidir

3.
A competência territorial, nos crimes permanentes, pode se firmar tanto no local em que se inicia a execução quanto no local da cessação da permanência delitiva, conforme interpretação do art. 70 do
CPP. Como a prisão em flagrante ocorreu no município de Acorizal, integrante da Comarca de Cuiabá, fixa-se a competência desse Juízo.

4.
A nulidade por incompetência territorial é de natureza relativa, devendo ser arguida tempestivamente por exceção própria (art. 108 do CPP), e só se reconhece diante de prejuízo demonstrado, o que não ocorreu, já que a defesa participou regularmente dos atos processuais.

5.
A materialidade delitiva está comprovada
pelo
auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 61,67 kg de maconha, 50,20 kg de cocaína, 30,18 kg de pasta-base de cocaína, além de duas armas de fogo tipo fuzil calibre 7,62 mm, 239 (duzentos e trinta e nove) cartuchos calibre .22 e 3 (três) carregadores, todos em perfeitas condições de uso.

6.
A autoria decorre da abordagem policial em flagrante e dos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais civis e rodoviários federais envolvidos na operação, confirmando o transporte ilícito pelo réu.

7.
A versão defensiva do réu é isolada, contraditória e desprovida de respaldo probatório, revelando-se inverossímil diante do conjunto das provas colhidas.

8.
A quantidade expressiva e a forma de ocultação da carga evidenciam tráfico de grande escala e, considerando a experiência do réu como motorista profissional, tornam inverossímil a alegação de desconhecimento da natureza ilícita do que transportava.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: “1.
A competência territorial em crime permanente fixa-se também pelo local em que cessa a permanência, atraindo a jurisdição do foro da prisão em flagrante.
2.
A nulidade por incompetência territorial é relativa e exige demonstração de prejuízo concreto.
3.
Depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, quando firmes, convergentes e corroborados por outras provas, são idôneos para
fundamentar condenação por tráfico de drogas e posse/porte ilegal de armas.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021142-94.2024.8.11.0042

APELANTE: JOSE WILSON DAS NEVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSÉ WILSON DAS NEVES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
E
specializada em
Delitos
de Tóxicos, que, nos autos da ação penal,
o condenou
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, bem como
d
os artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa.

O apelante
suscita preliminar de nulidade

da sentença e dos atos processuais subsequentes, ao argumento de incompetência territorial do Juízo de Cuiabá, sustentando que a consumação do delito teria ocorrido em território pertencente à Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

N
o
mérito,
alega
que
as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer
o provimento para
que sejam anulad
os todos os atos processuais realizados até o presente momento e remetido os autos ao juízo competente ou, subsidiariamente, absolvido (ID
294502371
).

A
11ª
Promotoria de Justiça
Criminal de Cuiabá
pugna pelo
desprovimento do apelo (ID
298917377
).

A i.
14
ª
Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau,
também
exarou parecer
pelo
desprover recursal

(
Exmo
.
Sr
.
Dr
. Mauro Benedito Pouso Curvo
, procurador de Justiça - ID
262558295
)
.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes, alegando que a competência para o processamento e julgamento da presente ação seria da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, e não da Comarca de Cuiabá, local onde tramitou o feito.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o flagrante decorreu de operação conjunta entre a Delegacia Especial de Fronteira
(DEFRON/PJC/MT)
e a Polícia Rodoviária Federal
(PRF)
, culminando na abordagem do caminhão conduzido pelo réu na região rural conhecida como Assentamento Zé da Paes, situada no município de Acorizal/MT, fato incontroverso e expressamente registrado no boletim de ocorrência.

Ressalte-se que, segundo a divisão judiciária deste Estado, o município de Acorizal integra a Comarca de Cuiabá,
atraindo a competência territorial do Juízo processante (art. 70 do CPP).

No caso concreto, os delitos imputados
-
tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de armas de fogo
-
são crimes permanentes, cujos efeitos se protraem no tempo.

A jurisprudência consolidada admite a fixação da competência tanto pelo local em que se iniciou a ação criminosa quanto pelo local em que se verificou a cessação da permanência.

Assim, tendo a prisão em flagrante ocorrido dentro da circunscrição de Cuiabá, firmou-se corretamente a competência desse Juízo para processar e julgar a causa.

O parecer ministerial, com precisão, sintetiza o raciocínio:

“(...) Tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que a competência territorial pode firmar-se tanto no local de início quanto no local da cessação da permanência delitiva, sendo este último o foro do flagrante.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer ato jurisdicional prévio praticado por outro juízo que ensejasse a aplicação da regra da prevenção prevista no art. 71 do Código de Processo Penal.

O juízo de origem foi o primeiro a exercer a jurisdição no caso concreto, analisando a prisão em flagrante e a convertendo em preventiva, recebendo a denúncia e promovendo a regular instrução probatória.”

(Exmo
.
Sr
.
Dr
. Mauro Benedito Pouso Curvo
, procurador de Justiça - ID
262558295
)

Além disso, é pacífico que a incompetência territorial constitui vício de natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente por meio da exceção prevista no art. 108 do CPP.

Somente haveria nulidade se demonstrado prejuízo efetivo, o que não ocorreu, pois a defesa participou regularmente de todos os atos do processo, não havendo qualquer indício de cerceamento.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR
REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)

Conforme Inquérito Policial, no dia 03 de outubro de 2024, por volta das 17h20min, na Área Rural da Rodovia BR-364, Assentamento Zé da Paes, município de Acorizal/MT, o denunciado José Wilson das Neves Silva transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 72 (setenta e dois) tabletes de maconha, com massa total de 61,670 Kg (sessenta e um quilogramas e seiscentos e setenta gramas); 47 (quarenta e sete) tabletes de cocaína, com massa total de 50,200 kg (cinquenta quilogramas e duzentos gramas), e; 30 (trinta) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 30,180 kg (trinta quilogramas e cento e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 531.3.10.9047.2024.204855-A01)
.

Nas mesmas circunstâncias de data e local, o denunciado José Wilson das Neves Silva, portava 02 (duas) armas de fogo tipo fuzil calibre 7,6; 239 (duzentos e trinta e nove) cartuchos calibre .22, todos eficientes para produção de tiro, e, 03 (três) carregadores para fuzil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 531.2.13.9047.2024.212490-A01).

Consta no caderno investigativo que a Polícia Rodoviária Federal realizava operação conjunta com a Delegacia Especial de Fronteira –
Defron
/PJC/MT, ocasião em que na data dos fatos, policiais da
Defron
receberam informações acerca de um caminhão boiadeiro, modelo
M.BENZ
/L 1316, placa NER1I99, de cor branca, com adesivos azuis nas portas, que estaria na região de Porto Esperidião/MT para fazer um carregamento de entorpecentes.

Diante dos informes, a equipe de policiais civis se deslocou até Porto Espiridião para averiguação, onde após um tempo de vigilância, o referido veículo foi avistado seguindo sentido Cáceres/MT.

Durante o acompanhamento, foi constatado que o compartimento de carga não continha animais e que algumas partes da gaiola
apresentavam-se
novas, o que levantou ainda mais suspeitas de aquele o caminhão seria o alvo indicado.

Por essa razão, foi solicitado apoio ao Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, para que realizasse a abordagem do veículo. No entanto, no entroncamento do Distrito de Caramujo, o caminhão desviou da rota habitual, seguindo em direção a
Curvelândia
, com a equipe da
Defron
mantendo o monitoramento à distância para verificar possíveis carregamentos.

Consta que após passar por algumas cidades, o veículo prosseguiu rumo a Cuiabá, sempre desviando de rotas com maior policiamento.

Com base nas informações recebidas, a equipe da PRF foi instruída a realizar a abordagem do caminhão no município de Jangada/MT. Contudo, já na região de Acorizal, o veículo adentrou no Assentamento Zé da Paes, onde foi abordado pela equipe da PRF.

Extrai-se que o veículo era conduzido pelo denunciado José Wilson, e durante a vistoria, foi localizado no assoalho do compartimento de carga uma significativa quantidade de entorpecentes, armas, cartuchos e acessórios.

Indagado sobre a procedência do material ilícito, José Wilson admitiu que havia carregado na zona rural de Porto Esperidião/MT e que entregaria a carga no Posto Amazonas, localizado no bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, e receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O flagrante resultou na apreensão de 72 (setenta e dois) tabletes de maconha, 47 (quarenta e sete) tabletes de cocaína, e, 30 (trinta) tabletes de pasta base de cocaína, 02 (duas) armas de fogo tipo fuzil calibre 7,6;
239 (duzentos e trinta e nove) cartuchos calibre.22, e, 03 (três) carregadores para fuzil.
(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA José Wilson das Neves Silva como incurso nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/06.
(...)”
(ID
277494891
)

Após a instrução criminal, o juízo singular
julgou procedente a denúncia e
condenou
JOSÉ WILSON DAS NEVES SILVA
c
omo incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, bem como nos artigos 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Irresignado, o apelante
interpôs

o presente recurso de apelação, postulando, no mérito,
a
absolvição por insuficiência de provas
.

Dito isso, vejamos
.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensã
o
e pelos Laudos Periciais n.º 531.3.10.9047.2024.204855-A01 e 531.2.13.9047.2024.212490-A01, que atestam a apreensão de 61,67 kg (sessenta e um quilos e seiscentos e setenta gramas) de maconha, 50,20 kg (cinquenta quilos e duzentos gramas) de cocaína, 30,18 kg (trinta quilos e cento e oitenta gramas) de pasta
-
base de cocaína, além de duas armas de fogo tipo fuzil calibre 7,62 mm, 239 (duzentos e trinta e nove) cartuchos calibre .22 e 3 (três) carregadores, todos em perfeitas condições de uso
.

Quanto à autoria, os elementos de prova constantes dos autos são robustos e harmônicos.

Sob o crivo do contraditório, o
policial rodoviário federal Rafael Coelho Duarte
relatou
que a PRF foi acionada pela DEFRON para apoiar a abordagem de um caminhão Mercedes-Benz boiadeiro, que já vinha sendo monitorado.

Ao avistar a viatura na BR-364, o condutor desviou para uma estrada vicinal na área rural de Acorizal, sendo acompanhado e, em seguida, abordado.

Durante a vistoria, foram encontrados, em compartimento oculto no assoalho, grande quantidade de entorpecentes, dois fuzis calibre 7,62, carregadores e munições calibre .22.

Informou, ainda, que o réu disse
coletado
a carga na região de Porto Esperidião e que a entregaria em Várzea Grande, pelo valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).

O policial rodoviário federal Adriano Roberto de Melo Pereira Júnior, que integrava a mesma equipe, confirmou que o veículo foi acompanhado até o momento em que entrou em um assentamento e que, após a abordagem, o próprio acusado admitiu estar transportando drogas e armamentos.

Acrescentou que os ilícitos estavam acondicionados sob parte do assoalho e que o réu disse que a entrega seria em um posto de combustível na região do bairro São Mateus, em Várzea Grande.

Por sua vez, a
policial civil Mariana Paula Moraes, lotada na DEFRON, explicou que a investigação teve início a partir de denúncia anônima sobre o transporte ilícito e que a equipe passou a monitorar o veículo desde a região de Porto Esperidião, acionando a PRF quando percebeu que o condutor buscava rotas alternativas para evitar fiscalização.

Confirmou que, no local da abordagem, o réu admitiu estar transportando drogas e que os ilícitos foram encontrados escondidos em compartimento sob o assoalho.

Ressai dos autos que o réu, quando
interrogado
em juízo,
alegou
desconhecimento acerca da droga e do armamento apreendidos no caminhão
, afirmando que
havia parado na BR entre Jangada e Várzea Grande

e que, tão logo foi detido, foi colocado em uma viatura e levado para Cáceres, razão pela qual não acompanhou a busca veicular, afirmando não saber por que os policiais estariam lhe imputando tais fatos.

Entretanto, a versão apresentada pelo acusado não se sustenta diante das demais provas, pois se mostrou contraditória e carente de respaldo, conforme bem destacado na sentença:

(i) embora tenha afirmado que frequentemente viajava à região de Porto Esperidião para comprar gado, ao ser indagado por que não arrolou como testemunha a pessoa de Fernando, que disse ser seu sócio nessa atividade, respondeu apenas que “
nós estávamos esperando o que estava acontecendo
”;

(
ii
) sustentou que retornava porque não completou a carga de animais para envio a São Paulo, mas não apresentou qualquer documento comprobatório (notas fiscais, GTA ou
outro) que indicasse a alegada atividade comercial lícita
e,
(
iii
) ao ser questionado pelo Ministério Público sobre a razão de ter utilizado uma rota alternativa, evitando as rodovias principais de fiscalização no retorno de Porto Esperidião para a região metropolitana, preferiu não responder.

Essas incoerências enfraquecem a versão
defensiva
e
reforçam a credibilidade do acervo probatório colhido.

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente cocaína e pasta-base de cocaína de origem boliviana, que chegam pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
www.tjmt.jus.br
).

Como se sabe, o tráfico de drogas possui uma complexa rede de intermediação, envolvendo produção, transporte, armazenamento e distribuição, até alcançar o comércio varejista, que concentra maior lucratividade e risco (GRILLO, Carolina Christoph.
O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas
. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Merece destaque que as
quantidades de
drogas apreendidas [
aproximadamente
50 kg de cocaína
,
30kg de pasta
-
base de cocaína
e
61kg d
e maconha,
sendo 23kg de
skank
]
evidenciam tráfico em larga escala e a atuação coordenada de uma organização criminosa.

Conforme estimativas técnicas do GEFRON (Relatório Técnico n.º 011/NI/GEFRON
-
disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br
), a carga apreendida tem valor
estimado em

R$1.757.400,00 (um milhão,
setecentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos reais
),
o que demonstra o vulto econômico e a estrutura organizada envolvida na operação ilícita.

Diante de tal cenário, mostra-se ilógica a alegação de desconhecimento do conteúdo transportado,
especialmente porque
não é crível que um caminhoneiro experiente aceite realizar transporte de alto risco sem saber a natureza da carga,
sobretudo
em veículo próprio e com compartimentos preparados para ocultação.

Portanto, o conjunto probatório é sólido: a apreensão de grande quantidade de drogas e armamentos em compartimento oculto do caminhão conduzido pelo réu, aliada aos depoimentos convergentes e coerentes dos policiais e às circunstâncias da abordagem, demonstra de forma segura a responsabilidade penal do apelante.

Assim, restando comprovadas a
s
materialidade
s
e a autoria
dos crimes imputados
,
mostra-se inviável a absolvição por insuficiência de provas
.

Em casos semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (
TJMT,
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“
A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).
(...)”

(
TJMT, AP
N.U 1003266-68.2023.8.11.0008
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.6.2024)

Ante o exposto, conhecida

a
pretens
ão
de reexame
e
, no mérito,
julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer
ministerial
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025